Tribunal: STF
Processo: ARE 1596697
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ligação de energia. Tutela provisória. Agravo de instrumento. Natureza precária. Incidência da Súmula 735 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência da Súmula 735 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo interno a que se nega provimento.